Tribunal: TJBA
Processo: 8016838-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016838-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ SILVA PEREIRA Advogado(s): ALESSANDRO DA SILVA SANTIAGO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR INATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PISO COM REFLEXOS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por LUIZ SILVA PEREIRA em face de omissão atribuída ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação do piso salarial nacional do magistério sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento na paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o impetrante faz jus à Assistência Judiciária Gratuita; (ii) determinar se o servidor aposentado antes da EC 41/2003 tem direito à paridade remuneratória e, portanto, à percepção do piso salarial nacional do magistério; (iii) estabelecer se a remuneração percebida é inferior ao piso vigente para jornada de 40 horas semanais e se há ilegalidade na omissão da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não encontra respaldo legal, tendo em vista que o contracheque acostado aos autos comprova renda líquida mensal compatível com a concessão do benefício, conforme arts. 98 e seguintes do CPC. O Secretário de Administração detém legitimidade passiva, uma vez que é competente para a expedição de atos de concessão e revisão de aposentadorias, nos termos do Decreto Estadual nº 11.388/2009, não sendo excluída a eventual participação de outros órgãos. A decadência não se configura, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ, sendo a pretensão renovada mês a mês. O impetrante ingressou no serviço público antes da EC nº 20/1998 e preenche os requisitos das regras de transição da EC 41/2003 e EC 47/2005, fazendo jus à paridade e integralidade nos termos do RE 590260 (Tema 139 do STF). A Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional do magistério, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI 4167, com eficácia a partir de 27/04/2011, aplicando-se também aos inativos com direito à paridade. O vencimento básico do impetrante (R$ 2.477,93) está abaixo do piso vigente para jornada de 40 horas semanais (R$ 4.867,77), conforme fixado na Portaria MEC nº 77/2025, configurando omissão ilegal da autoridade impetrada. O piso nacional deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, conforme jurisprudência consolidada do STF e do TJ/BA. A verba de natureza indenizatória (VPNI) instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não pode ser considerada como parte do vencimento básico para fins de verificação do piso salarial, sob pena de descaracterização do direito. O Judiciário atua de forma legítima ao determinar a observância do piso salarial mínimo, não havendo violação à separação dos poderes, conforme entendimento pacífico. O mandado de segurança não permite efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração, conforme Súmula 271 do STF, devendo os valores ser corrigidos na forma da EC 113/2021 e EC 136/2025. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: Servidor inativo que ingressou no serviço público antes das EC 20/1998 e 41/2003 e se aposentou sob as regras de transição previstas na EC 41/2003 e EC 47/2005 tem direito à paridade remuneratória com os servidores ativos. O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico, não se incluindo as demais vantagens pessoais ou indenizatórias. A omissão da Administração em ajustar o vencimento básico de servidor inativo ao piso salarial nacional do magistério configura ilegalidade passível de correção por mandado de segurança. A aplicação do piso nacional é exigível desde 27/04/2011, data de julgamento da ADI 4167 pelo STF, inclusive para servidores aposentados com direito à paridade. O mandado de segurança somente autoriza o pagamento das diferenças salariais a partir da data de sua impetração, vedada a retroatividade, conforme Súmula 271 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, arts. 3º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 5º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4167 ED, j. 27.02.2013; STF, RE 590260, Tema 139, Pleno, j. 20.10.2010; STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269 e 271; TJ-BA, MS 8002692-15.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 31.08.2023; TJ-BA, MS 8045307-54.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Aras Neto, j. 17.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8016838-90.2025.8.05.0000, impetrante LUIZ SILVA PEREIRA e impetrado. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I